Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013941-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MARCOS ANTÔNIO DOLENSE, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais n.o 1018483-43.2021.8.11.0041, em face de FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à devolução de 68 (sessenta e oito) cabeças de gado à Recorrida.
Inconformado, insurge-se o Recorrente requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a relação contratual entre as partes se refere tão somente a contrato de arrendamento de área rural para fins pecuários.
Afirma que não existe qualquer obrigação do Agravante quanto ao manejo, trato ou responsabilidade pelos animais de propriedade da Agravada.
Sustenta que não há comprovação quanto à origem, propriedade e quantidade dos animais que a Recorrida criava na área arrendada. Ressalta que era de responsabilidade exclusiva da Agravada o trato dos animais, comunicação ao órgão competente de nascimento, vacinações e, principalmente, da compra e venda dos animais, cabendo à Recorrida fazer a conferência da quantidade de bovinos descarregados ou carregados no imóvel rural de propriedade do Recorrente.
Assevera que, na data de 26/01/2021, a Agravada emitiu 15 (quinze) Notas Fiscais de Saída da Fazenda do Agravante para uma Fazenda situada na Rodovia BR 163, KM 80, S/N, denominada “Estância Caiana”, em Jangada/MT, sendo a própria Agravada a destinatária, e foram transportadas 315 (trezentos e quinze) cabeças de gado. Reforça que é de total responsabilidade da Agravada a movimentação dos animais.
Por fim, destaca que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine foram observados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada, a fim de ser desobrigado de devolver bovinos que supostamente estão em sua propriedade rural.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja agregada a suspensividade ao recurso. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja o efeito suspensivo ao recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, examinando a documentação encartada ao caderno processual, observo que a relação jurídica que existia entre as partes cingia-se a arrendamento de área rural tão somente, como se denota do contrato acostado no ID. 96670966.
Do referido instrumento particular não se verifica cláusula contratual versando sobre obrigações complementares indicando que o Agravante se responsabilizaria a tratar, manejar, controlar saída ou entrada de bovinos de propriedade da Agravada no imóvel rural objeto do arrendamento.
Não bastasse isto, observo que, em 26/01/2021, a Agravada emitiu 15 (quinze) Notas Fiscais de saída da Fazenda do Agravante, informando o transporte de 315 (trezentos e quinze) bovinos para a propriedade rural denominada “Estância Caiana”, localizada no município de Jangada, sendo a própria Agravada a destinatária dos animais, como se vê do ID. 96670970.
Nessa linha de intelecção, não me parece razoável exigir do Agravante a responsabilidade de localizar e entregar à Recorrida os 68 (sessenta e oito) bovinos supostamente faltantes na contagem da Agravada, ao menos prima facie.
Digo isto, pois, além de não existir obrigação contratual que vincule o Agravante ao ato de controle de entrada e saída de gado na área arrendada, nota-se que a Agravada transportou considerável quantidade de bovinos em data não muito longínqua (26/01/2021) para outra propriedade rural onde a destinatária era ela própria.
À vista de todo o exposto, vale frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição não exauriente ainda se mostram controvertidos e pouco claros, de modo que considero como prematura a determinação exarada no decisum objurgado, mesmo porque não há nos autos prova segura e inconteste de que o gado remanescente esteja na posse do Agravante.
Por essas razões, entendo necessário o exercício pleno do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida para evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes.
Assim, diante dos elementos até então expostos à colação vislumbro, não só a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora suscitado pelo Agravante, eis que a Julgadora singular determinou que o Agravante devolva à Agravada o gado remanescente no prazo de 10 (dez) dias, e arbitrou multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha processual, não vinculando a Julgadora da instância singela nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Ex posittis, agrego suspensividade ao recurso, para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora